Tribunal: STF
Processo: ARE 1251587
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DE INGRESSO. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. Trata-se de recurso inominado da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a UNIÃO na obrigação de conceder progressão funcional de acordo com a data da posse no cargo efetivo e no pagamento das diferenças correspondentes.
    2. Sobre a matéria, a Turma Nacional de Uniformização tem entendido, relativamente aos servidores do INSS, que o regulamento que estabeleceria os critérios de concessão das progressões (Decreto 84.669/80) não é totalmente livre, devendo ser respeitados direitos e garantias constitucionais, razão pela qual não poderia impor uma data única para início dos efeitos financeiros da progressão funcional, estabelecendo, portanto, marco inicial para contagem dos interstícios das referidas progressões e promoções funcionais é a data do seu ingresso no órgão (…)
    3. Considerando que as progressões e promoções dos servidores do Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral da União estão reguladas pelo Decreto nº 84.669/80 enquanto não for editada norma nova, de acordo com a determinação do art. 1º do Decreto nº 6.852/2009, aplica-se a esta carreira o mesmo entendimento aplicado à carreira dos servidores do INSS. 
    4. Desta feita, merece reforma a sentença, pata determinar ue seja considerada a data de ingresso da parte autora no respectivo órgão como termo inicial para fins de movimentação na carreira, determinar o pagamento das diferenças a título de progressão funcional, devendo sobre as parcelas incidir correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela atrasada, e juros de mora, a contar da citação válida, tudo de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos da Justiça Federal, respeitado o teto da JEF e a prescrição quinquenal. 
    5. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995. 
    6. Recurso da parte autora conhecido e provido.”
    Sem oposição de embargos de declaração. 
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 84, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem   infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Confira-se, ainda, em caso análogo ao presente, o seguinte julgado: RE nº 1.261.210/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 30/3/2020. 
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente